Tribunal: TJMT
Processo: 0030188-11.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030188-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERACLITO FRANCISCO CARVALHO FILHO - CPF: 104.277.081-68 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em liquidação de sentença por arbitramento proposta para apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, reconheceu a ocorrência de liquidação zero, extinguiu o procedimento e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. O recurso busca exclusivamente o afastamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a liquidação constitui fase acessória do processo de conhecimento e, em regra, não comporta condenação em honorários advocatícios nem em custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento extinto em razão do reconhecimento de liquidação zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação de sentença constitui fase preparatória destinada exclusivamente à apuração da existência e da extensão do crédito reconhecido no título executivo, sem natureza de processo autônomo.

4. O reconhecimento da liquidação zero evidencia a inexistência de crédito em favor da parte exequente, sem gerar proveito econômico apto a justificar a fixação de honorários advocatícios.

5. A fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença possui caráter excepcional e somente se admite quando a fase
liquidatória
assume efetivo caráter contencioso e autônomo, circunstância não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença constitui fase acessória do processo de conhecimento e, em regra, não comporta condenação em honorários advocatícios.

O reconhecimento da liquidação zero, por si só, não autoriza a imposição de honorários advocatícios e custas processuais.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85 e 535, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1.291.408/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 22.05.2018,
DJe
28.05.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0018949-78.2014.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2026,
DJe
30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Heraclito
Francisco Carvalho Filho, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento promovida em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a ocorrência de liquidação zero, extinguiu o procedimento e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais.

Em suas razões recursais, o Apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que lhe impôs os ônus sucumbenciais, sustentando que a liquidação de sentença constitui mero desdobramento da fase de conhecimento e, por essa razão, não comporta, em regra, condenação em honorários advocatícios nem em custas processuais.

Argumenta que a liquidação por arbitramento possui natureza de incidente processual preparatório à futura fase executiva, inexistindo caráter contencioso apto a justificar a fixação de verba sucumbencial.

Defende que a jurisprudência consolidada admite a fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em situações excepcionais, quando evidenciada excessiva litigiosidade entre as partes, circunstância que afirma não estar presente no caso concreto.

Aduz que, à semelhança do entendimento adotado quanto aos honorários periciais, as despesas decorrentes da liquidação devem ser suportadas pela parte sucumbente na fase de conhecimento, por se tratar de mera complementação da atividade jurisdicional já exercida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no procedimento de liquidação.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 3
75501413
.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Heráclito Francisco Carvalho Filho
insurge-se contra a sentença que
, ao extinguir o procedimento de liquidação por arbitramento, lhe impôs honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a presente demanda teve origem no título judicial formado nos autos da Ação de Cobrança n. 0046354-26.2013.8.11.0041, ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, na qual foi reconhecido o direito dos substituídos à incorporação do percentual de 11,98% em suas remunerações, decorrente das perdas ocasionadas pela conversão monetária para a Unidade Real de Valor (URV), bem como ao recebimento das parcelas pretéritas não alcançadas pela prescrição quinquenal.

Naquela oportunidade, o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso à incorporação do referido percentual aos vencimentos dos servidores substituídos, determinando, ainda, o pagamento dos valores retroativos, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros moratórios e correção monetária nos moldes definidos no decisum.

Referida sentença foi submetida ao reexame desta Corte de Justiça por ocasião da Apelação/Reexame Necessário n. 75865/2015, de relatoria deste Desembargador, ocasião em que foi parcialmente retificada tão somente para adequação do índice de correção monetária, restando consignado que deveria ser adotado o IPCA como índice de atualização monetária, mantendo-se, no mais, íntegros os demais termos do título executivo judicial.

Com fundamento nesse título judicial, Heráclito Francisco Carvalho Filho, na condição de servidor público estadual e beneficiário da decisão coletiva, promoveu a presente fase executiva, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% ao seu subsídio, em razão das perdas decorrentes da conversão da moeda para URV, bem como o recebimento das verbas pretéritas reconhecidas na ação de conhecimento.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença (id. 3
75501405
), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Diante de todo o exposto, e considerando a conclusão do laudo técnico judicial, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 535, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de LIQUIDAÇÃO ZERO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa caso deferida a gratuidade da justiça.

Da
sentença,
Heráclito Francisco Carvalho Filho
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) no âmbito de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento que foi extinto em razão do reconhecimento da denominada
liquidação zero.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Com efeito, trata-se de procedimento de liquidação de sentença destinado exclusivamente à apuração da existência e do montante de eventual crédito decorrente da conversão de vencimentos em URV. Conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido pela sentença, a perícia judicial concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias em favor do Exequente, culminando na denominada “liquidação zero” e
a
consequente extinção do procedimento.

Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido a inadequação da fixação de honorários advocatícios, sobretudo porque inexiste proveito econômico obtido pelas partes e porque a fase
liquidatória
não constitui, em regra, processo autônomo apto a ensejar nova condenação sucumbencial.

N
o mesmo
sentido, esta Corte Estadual já assentou:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR VALOR ZERO. INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA. REGULARIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA POR LEIS ESTADUAIS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por servidores públicos estaduais vinculados ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a liquidação por valor zero e extinguiu o feito, após conclusão pericial pela inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994. Os apelantes suscitam cerceamento de defesa, nulidade da perícia, incorreta aplicação da legislação de regência e requerem a realização de nova prova técnica, bem como a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo ou realização de nova perícia; (
ii
) estabelecer se a perícia observou adequadamente os critérios legais aplicáveis à conversão dos vencimentos em URV; (
iii
) determinar se os exequentes sofreram efetiva perda remuneratória decorrente da conversão monetária; (
iv
) verificar se eventuais diferenças foram absorvidas por posteriores realinhamentos e reestruturações remuneratórias; (v) definir se a liquidação por valor zero viola a coisa julgada; e (vi) estabelecer a possibilidade de fixação, inversão ou majoração de honorários advocatícios na fase
liquidatória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o laudo pericial é completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de nova perícia ou complementação da prova técnica.

O magistrado exerce o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento da controvérsia.

A perícia judicial explicita a metodologia empregada, analisa individualmente a situação funcional de cada servidor e adota o critério da data do efetivo pagamento dos vencimentos.

A divergência entre o laudo judicial e parecer técnico particular não afasta a força probante da perícia produzida sob o crivo do contraditório, quando inexistente demonstração objetiva de erro metodológico.

A aplicação dos critérios previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994 demonstra que os vencimentos pagos em março de 1994 foram iguais ou superiores à média apurada em URV para todos os exequentes, inexistindo decréscimo remuneratório decorrente da conversão monetária.

O reconhecimento do direito à recomposição decorrente da conversão em URV exige prova concreta da efetiva perda salarial, não sendo suficiente a alegação abstrata de defasagem remuneratória.

A controvérsia relativa à incidência dos
arts
. 19 e 22 da Lei nº 8.880/1994 perde relevância prática quando a própria perícia adota o critério da data do efetivo pagamento e, ainda assim, conclui pela inexistência de prejuízo econômico.

As Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 promovem realinhamentos remuneratórios em percentuais superiores ao índice de 11,98%, evidenciando a absorção de eventual defasagem decorrente da conversão monetária.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da Repercussão Geral estabelece que eventual incorporação de diferenças decorrentes da conversão em URV cessa com a reestruturação remuneratória da carreira.

As Leis Complementares Estaduais nº 7.360/2000 e nº 8.269/2004 constituem marco de reestruturação remuneratória apto a encerrar eventual direito relacionado à conversão em URV.

A liquidação por valor zero não afronta a coisa julgada quando o título executivo condiciona a existência do crédito à sua prévia demonstração em liquidação de sentença e a prova técnica conclui pela inexistência de diferenças devidas.

A inexistência de proveito econômico, a ausência de condenação honorária na origem e o caráter não autônomo da fase de liquidação impedem a fixação, a inversão ou a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe prévia fixação de honorários na decisão recorrida, circunstância não verificada na hipótese de liquidação de sentença extinta por valor zero.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ampara a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero e afasta a condenação em honorários advocatícios em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, 371, 373, 479 e 85, caput e §11; Lei Federal nº 8.880/1994,
arts
. 19 e 22; Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994; Leis Complementares Estaduais nº 7.360/2000 e nº 8.269/2004.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Tema 5 da Repercussão Geral; STF, ARE 701.685/MG; STJ, REsp 1.170.338/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 06.04.2010,
DJe
13.04.2010; STJ,
AgInt
no REsp 1.291.408/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 22.05.2018,
DJe
28.05.2018; TJMT, Apelação Cível nº 0015442-63.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.08.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0503158-75.2015.811.0041, DJE 31.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002945-12.2016.8.11.0003, DJ 24.09.2024; Turma Recursal Única do TJMT, Súmula nº 10.

(N.U 0018949-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

A orientação também encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação de honorários em liquidação de sentença constitui medida excepcional, admitida apenas quando a fase
liquidatória
assume efetivo caráter contencioso e autônomo, circunstância não verificada no presente caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
eg
. Corte entende que, como regra, não são devidos honorários advocatícios, em sede de liquidação de sentença. Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a fase de liquidação assumir nítido cunho
litigioso.
Precedentes. 2. O
eg
. Tribunal de origem, considerando os elementos da presente demanda, entendeu que não existe circunstância que caracterize a aplicação da excepcionalidade ao caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1291408 SP 2011/0260837-9, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2018)

Logo, a liquidação, sendo uma etapa do processo de cognição, deve ser concluída antes do início da execução. Somente quando o título, definido pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, se apresentar líquido, é possível dar início à execução, o que ainda não havia ocorrido no caso em questão.

Com isso, resta evidenciado que a liquidação de sentença não se enquadra como etapa passível de honorários, sendo citada apenas para a expedição de mandado, sem previsão de sua fixação.

Em suma, a ausência de previsão legal expressa e a natureza acessória da liquidação de sentença em relação ao processo principal justificam o não cabimento de honorários advocatícios nessa fase.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
,
para
reformar parcialmente a sentença
, exclusivamente a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na liquidação de sentença, mantendo-se, no mais,
inalterado
o
decisum
que reconheceu a ocorrência de liquidação zero e extinguiu o procedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026